Tribunal: TJMT
Processo: 1036215-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036215-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GEBERT & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.028.911/0001-76 (APELANTE), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), COORDENADORIA DE COMPENSAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), COORDENADOR DA DÍVIDA ATIVA -PGEMT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. CDA. REGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte, ao fundamento de ausência de prova pré-constituída, tendo como objeto suposta homologação tácita de compensações tributárias não apreciadas pela Administração Pública estadual, bem como a invalidade das respectivas certidões de dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve homologação tácita dos pedidos de compensação administrativa, diante da alegada inércia do Estado por mais de 11 anos; e
(ii) saber se as certidões de dívida ativa impugnadas carecem dos requisitos legais de validade, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A ação mandamental exige prova pré-constituída e demonstração inequívoca do direito líquido e certo, não sendo cabível para produção probatória.

4. Os documentos juntados aos autos não evidenciam os marcos temporais ou a sequência procedimental necessária à verificação da mora administrativa.

5. Não há comprovação de que a empresa tenha cumprido integralmente as exigências para homologação da compensação tributária, sendo incabível, portanto, a invocação de homologação tácita.

6. A legislação estadual aplicável não prevê homologação tácita nem estabelece prazo para conclusão dos pedidos de compensação (Lei n. 8.672/2007).
7. As certidões de dívida ativa impugnadas atendem aos requisitos legais mínimos, sendo incabível, na via mandamental, a análise aprofundada de sua regularidade material.
8. O princípio da duração razoável do processo não autoriza a presunção de homologação tácita sem demonstração concreta dos fatos constitutivos do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não há direito líquido e certo à homologação tácita de compensação tributária sem prova pré-constituída da mora administrativa e do cumprimento das exigências legais pelo contribuinte.
2. A regularidade formal da CDA afasta a possibilidade de sua desconstituição na via mandamental, salvo demonstração inequívoca de vício.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5o, inc. LXIX e LXXVIII; CPC, art. 485, inc. I e IV; Lei n. 12.016/2009, art. 10; CTN, art. 202; Lei n. 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, pela empresa Gebert & Cia Ltda – EPP, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, por ela impetrado (id. 317804865, págs. 01/05).

A Recorrente afirma que a decisão incorreu ao deixar de reconhecer a ocorrência da homologação tácita do pedido de compensação tributária, porque entre a data do protocolo até a primeira análise transcorreram mais de 11 (onze) anos.

Argumenta que insuficiência de saldo na Carta de Crédito/Certidão decorreu da demora da Administração para analisar seu pedido e também porque sequer cadastrou o processo, permitindo, assim, a preterição cronológica.

Defende que a sentença não considerou tal circunstância e deixou de reconhecer violação à duração razoável do processo.

Sustenta, ainda, que as CDAs impugnadas não atendem aos requisitos legais de validade, pois careceriam de indicação precisa da origem do débito, do fundamento legal e dos elementos previstos nos arts. 202 do CTN e 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980.

Assevera que a Certidão não descreveria adequadamente o crédito tributário, impossibilitando ao contribuinte plena compreensão quanto à origem, natureza e evolução do débito que o Apelado não poderia fazer a substituição de CDA.

Por fim, requer o provimento do Apelo para reconhecer a homologação tácita dos processos compensatórios, extinguir o crédito tributário, declarar a nulidade das CDAs discutidas e afastar a exigibilidade dos débitos, nos termos das razões recursais.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Apelo (id.
317804876
, págs. 01/1
0
)

A Procuradoria-Geral de Justiça
por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo desprovimento do Recurso
(id.
331236375
, pág
s
. 01
/05
).

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares
:

Como explicitado no relatório,
a empresa Gebert & Cia Ltda – EPP insurge-se contra a sentença que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, por ela impetrado
.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Gebert & Cia Ltda. Impetrou o Mandado de Segurança com pedido de liminar, contra ato, tido por ilegal, atribuído ao Coordenador da Coordenadoria de Compensação de Dívida Ativa da PGE/MT, sustentando que, embora tenha protocolizado dois pedidos administrativos de compensação tributária, regularmente instruídos, os processos ficaram paralisados por anos, sem análise, registro ou homologação, não obstante a existência de saldo de carta de crédito suficiente para a compensação dos débitos.

Salientou que as CDAs ns. 2024562991 e 2024562992 teriam sido inscritas de forma ilegal, pois o órgão administrativo deixou de observar a ordem cronológica de examinação dos processos, omitindo-se quanto à apreciação dos pedidos formulados desde 2011, conforme documentos e histórico da carta de crédito apresentados no feito.

Aduziu que se verificou indevida inscrição em dívida ativa, mesmo sem decisão administrativa válida sobre os processos de compensação, o que gerou violação ao devido processo legal, ao contraditório e à segurança jurídica.

Alegou que a situação lhe causou dano grave, dada a repercussão negativa da inscrição em sua regularidade fiscal, impedindo-a de contratar com o poder público, obter financiamentos e participar de licitações.

Asseverou que a paralisação administrativa, por período superior ao razoável, configurou afronta ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, motivo pelo qual requereu a concessão de liminar para suspender a exigibilidade dos créditos constantes das CDAs e impedir novos atos constritivos até o julgamento do mérito.

A Julgadora singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
ANTE AO EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta,
indefiro a petição inicial
e consequentemente, JULGO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MERITO o presente
mandamus
, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil e art. 10, da Lei no 12.016/2009.” (Sic).

Inconformada, a Impetrante opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id.
317804867
, págs. 01/
06
) que foi rejeitado (id.
317804871
, págs. 01/0
2
). Veja-se:

“
Isto posto,
rejeito os Embargos Declaratórios
de ID 172056551, permanecendo inalterada a sentença de ID 171346493, ante a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.” (Sic).

Contra essas decisões, a pessoa jurídica
Gebert & Cia L
tda.
-EPP
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia exige, inicialmente, a adequada compreensão do regime jurídico do mandado de segurança, remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, cuja demonstração deve ser plena, pré-constituída e aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A própria essência da ação mandamental impõe a apresentação, pelo impetrante, de documentação apta a comprovar a existência da ilegalidade administrativa apontada.

Ato ilegal, para os fins desse instrumento, é aquele que se afasta da lei ou dos princípios basilares do ordenamento, revelando-se incompatível com o dever de juridicidade imposto à Administração.

Não se admite, no mandado de segurança, instrução probatória destinada a construir o direito alegado; exige-se que ele já esteja evidenciado no momento da impetração.

Examinando os autos, verifico que a Magistrada singular agiu com acerto ao concluir pela inexistência de prova pré-constituída capaz de demonstrar o ato ilegal atribuído à autoridade apontada como coatora.

Não obstante a Recorrente alegue que a paralisação dos processos de compensação por período superior a 11 (onze) anos, não há, nos documentos juntados, comprovação idônea dos marcos temporais necessários à aferição da suposta mora administrativa.

A Juíza Sentenciante observou, corretamente, que os documentos apresentados não permitem verificar, com precisão, as fases procedimentais ou qualquer outro registro que evidenciasse ilegalidade na condução dos procedimentos.

A análise dos autos revela que há apenas planilhas internas, imagens de protocolos e cópias extraídas dos históricos da carta de crédito, mas nenhum elemento que comprove, de modo seguro, os motivos da paralisação administrativa.

Verifico ainda que a Recorrente não apresentou documento hábil a demonstrar ter cumprido integralmente as exigências administrativas necessárias à homologação da compensação, o que reforça a ausência de provas pré-constituídas do ato, tido por ilegal.

Igualmente, não encontra respaldo legal o argumento relativo à suposta homologação tácita dos processos de compensação, uma vez que esta depende, por imposição do direito tributário sancionatório e da própria sistemática do lançamento por homologação, da demonstração de que o contribuinte efetuou corretamente a operação. Sem prova plena dos fatos que compõem a sequência procedimental, a alegação não se sustenta.

Ademais, inexiste na Lei Estadual n. 8.672/2007, que disciplina o processo de compensação, previsão de homologação tácita ou mesmo estipulação de prazo para a sua conclusão. Logo, a demora na apreciação do pleito não justifica o acolhimento do pedido da Apelante.

Os demais argumentos, referentes à nulidade das certidões de dívida ativa, também não traduzem direito líquido e certo demonstrado de imediato, porque, embora a Recorrente sustente que as CDA’s não especificariam adequadamente a origem dos débitos, verifico que os requisitos mínimos previstos na legislação de regência foram atendidos.

Além disso, é certo que análise da higidez das CDA’s exigiria cotejo minucioso de informações administrativas, documentos complementares e atos anteriores, o que se revela incompatível com a cognição sumária própria da ação mandamental.

Dessarte, tenho que não houve demonstração, de plano pela Apelante, de que o Recorrido tenha agido com abuso de poder, ilegalidade ou desvio de finalidade, requisitos indispensáveis para o manejo do
Writ
.

Destaco, por fim, que o princípio da razoável duração do processo não autoriza presunções favoráveis ao administrado desacompanhadas de prova material mínima.

Nessa quadra, não havendo prova pré-constituída das alegações da Recorrente, impõe-se a manutenção integral da decisão que indeferiu a petição inicial da ação mandamental e, consequência, julgou-a extinta, sem resolução do mérito.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela pessoa jurídica
Gebert & Cia L
tda.
-EPP
, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025